Tribunal: TJDFT
Processo: 0702489-89.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS COMUNS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. OBSERVÂNCIA DA MARGEM CONSIGNÁVEL LEGAL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. INAPLICABILIDADE. TEMA REPETITIVO No 1.085/STJ. AUTONOMIA DA VONTADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. INCLUSÃO TARDIA DE CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra a decisão que indeferiu a limitação dos descontos ao patamar máximo de 30% sobre os rendimentos líquidos do autor/agravante.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão jurídica a ser enfrentada diz respeito à existência, ou não, de limitação legal para descontos em empréstimos consignados e comuns realizados por débito em conta corrente, no contexto de alegado superendividamento.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, bem como a comprovação de que o consumidor, de boa-fé, encontra-se impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, nos termos dos arts. 54-A, 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.
4. A normatização dos descontos de empréstimos consignados é prevista, no caso concreto, pela Lei Complementar Distrital 840/2011 e pelo Decreto Distrital 28.195/2007.
5. Os empréstimos consignados em folha de pagamento submetem-se à limitação de 30% da margem consignável prevista na referida legislação distrital, de forma a evitar o comprometimento de remuneração integral do devedor, preservando sua subsistência e a de sua família ao buscar crédito mais acessível na modalidade consignada, inexistindo ilegalidade quando observado o percentual máximo permitido.
6. Os empréstimos bancários comuns, com autorização para desconto em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, não se sujeitam à limitação de 30% aplicável aos consignados, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.085.
7. A mera alegação de saldo salarial negativo decorrente do pagamento de despesas domésticas ordinárias não é suficiente, por si só, para caracterizar a situação jurídica de superendividamento, a qual deve ser aferida a partir de critérios objetivos definidos na regulamentação vigente, sendo inviável a análise aprofundada do orçamento doméstico em sede de cognição sumária.
8. Ausente demonstração de comprometimento do mínimo existencial, especialmente quando evidenciada a percepção de renda líquida remanescente suficiente à subsistência, não se justifica a intervenção judicial para limitar descontos regularmente pactuados.
9. O procedimento de repactuação de dívidas pressupõe a apresentação da relação completa de credores desde a petição inicial, sendo inviável a inclusão de novo credor após a realização da audiência de conciliação, por comprometer a regularidade e a estabilidade do rito legal.
10. Dessa forma, não se verificam dos autos elementos hábeis a modificar a decisão recorrida, sendo de rigor o desprovimento do presente recurso.
IV – DISPOSITIVO
11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 54-A; Lei Complementar n. 840/2011, art. 116; Decreto Distrital 28.195/2007, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP, REsp 1872441/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção; TJDFT, Acórdão 1626713, 07008697520228070002, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j: 5/10/2022.